Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-12.1987.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001574-12.1987.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SILVIA MARISA RESENDE VILELA - CPF: 147.992.688-48 (EMBARGADO), ANTONIO EMILIO FEIERABEND - CPF: 002.007.278-34 (EMBARGANTE), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), Riopec rio sangue pecuaria s/a (EMBARGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), BANCO CIDADE S A - CNPJ: 61.377.677/0004-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), RIOPEC- RIO SANGUE PECUÁRIA LTDA (EMBARGADO), SILVIA MARISA RESENDE VILELA (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANTONIO EMILIO FEIERABEND - CPF: 002.007.278-34 (EMBARGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0001574-12.1987.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” onde litiga com GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO E OUTROS perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 206892188 o colegiado, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 207637190 que nenhuma das decisões até agora proferidas por esta Colenda Corte Superior, analisou e/ou se manifestou quanto a forma da aplicabilidade da fixação de honorários de sucumbenciais por equidade, adotados desde o Juízo de piso, ou seja, nenhum dos acórdãos proferidos enfrentaram a tese recursal suscitada desde a Apelação;

Aduz que resta configurada a omissão da decisão atacada, quando se tem claro que em nenhum de seus tópicos e/ou parágrafos abordou a matéria relativa a aplicação, no presente caso, da aplicabilidade dos artigos 85, § 2º e 86 do CPC e a afronta ao Tema 1.076 do STJ que veda a condenação em honorários por equidade em causas de grande valor.

Afirma que em nenhuma linha do referido Embargo de Declaração consta matéria e/ou requerimento para que seja extirpada a condenação sucumbencial, muito pelo contrário, suscitou-se novamente que a fixação de tal verba, deveria se dar consoante as disposições do art. 85 e 86 do Código de Processo Civil vigente;

Sustenta que comprovada a omissão, bem como a contradição da referida decisão, devendo este Nobre Relator e sua Colenda Corte rever sua própria decisão, sanando vez por todas os demonstrados vícios e assim, promovendo a necessária e mais acertada prestação jurisdicional;

Requer seja o presente Recurso de Embargos de Declaração recebidos, posto que tempestivo, cabível e pertinente, bem como, provido em todos os seus termos, retificando-se a decisão de ID 206892188 a fim de seja o tema da aplicabilidade do art. 85, § 2º do CPC aplicável à presente sendo fixado os honorários advocatícios devidos na forma como estampa e determina a referida norma e, consequentemente, extirpandose a contradição acima apontada.

Contrarrazões sob ID. 210777680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

A parte recorrente irresigna-se com dois fundamentos da decisão: ausência de análise de seus argumentos e extirpação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Quanto a remoção dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Em sentença (ID. 152128213) o magistrado diretor acolheu a exceção de pré-executividade, oposta por GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO, e reconheceu a inexistência do credito exequendo, ante a extinção da execução ocorrida em 10/05/1993, e por consequência, ordenou o retorno dos autos ao arquivo, determinou a baixa/cancelamento da penhora (Av.3/4.580) que paira sobre o imóvel objeto da matrícula 4.580, descrito (Id. 82897524).

Por fim, pelo princípio da sucumbência, condenou a parte Exequente/Excepta ao pagamento de eventuais custas pendentes, bem como honorários advocatícios, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, em favor do Excipiente/Executado Getúlio Vilela de Figueiredo.

Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente com fundamento no art. 921, III, § 5º, do CPC/15, após 26/8/2021, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma.

Preleciona o CPC:

“Art. 921: § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes . (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)”

A novel disposição é categórica: o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada.

Também nesse sentido se manifesta a doutrina:

"o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra - ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade" (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

O STJ pacificou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Lado outro, a parte embargante ANTONIO EMILIO FEIERABEND visa com o presente recurso rediscutir a matéria.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

(...)

Com estas considerações e ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos por FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA para extirpar a condenação em honorários sucumbenciais.

REJEITO os embargos de declaração opostos por ANTONIO EMILIO FEIERABEND.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024